Tribunal: TJDFT
Processo: 0002052-81.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CDC. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DATA CERTA PARA CONCLUSÃO DA OBRA. PRÁTICA ABUSIVA. OFENSA AOS ARTS. 51, IV E ART. 39, XII. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante verbete sumular 602 do c. STJ, incide o Código de Defesa do Consumidor nas demandas entre cooperativa habitacional e cooperado que realizam contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
2. A ausência de estipulação de data certa para a entrega do imóvel revela medida abusiva, consoante se extrai da exegese dos arts. 51, IV, e 39, XII, do CDC. Na hipótese, no contrato entabulado entre as partes não foi prevista data certa para a entrega da unidade imobiliária comercializada, condicionando-se o termo final a eventos futuros e incertos, quais sejam, à liberação da construção pelos órgãos governamentais e/ou à liberação dos valores financiados, o que vai de encontro aos preceitos protetivos entabulados no CDC. Precedentes.
3. Sob tal perspectiva, sobreleva destacar que, de fato, conforme delineado na sentença recorrida, não seria possível a liberação do financiamento enquanto não fosse obtida a liberação da construção pelos órgãos governamentais, providência que, a propósito, é ônus da construtora ré, por decorrer do risco da atividade por ela exercida, sobre a qual a consumidora não tem qualquer ingerência, revelando-se, pois, a abusividade da disposição.
4. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.635.428/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 970), "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". Ademais, não há como condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, porquanto, na hipótese específica dos autos, o imóvel objeto de negociação é adquirido por intermédio do programa Minha Casa Minha Vida, que recebe subsídio do Estado, e visa à moradia própria, não sendo destinado à obtenção de lucro.
5. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega de imóvel não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora da fornecedora, não há mínima indicação de violação a atributo da personalidade da consumidora, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.
6. No tocante aos juros de mora, tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, é cediço que sua incidência deve ocorrer a partir da citação, momento no qual o devedor, de fato, é constituído em mora, na forma do disposto no art. 405 do Código Civil.
7 A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da autora pelas alegações dirigidas ao exercício regular do seu direito, mormente quando alcança êxito na demanda e não há indicativo de distorção dos fatos nem o intuito de induzir o Juízo a erro.
8. Recurso da autora desprovido. Honorários majorados. Recurso da ré parcialmente provido, tão somente para estabelecer a citação como termo inicial de incidência dos juros de mora.